Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Busca e apreensão de menores. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, em razão da satisfação da obrigação, condenando o executado ao pagamento das custas processuais finais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita na condenação dos honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se é devida a condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, mesmo sem resistência formal do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. Nos termos do art. 141, do CPC, o juiz deve decidir a lide nos limites propostos pelas partes, sendo vedado o julgamento extra, ultra ou citra petita. A condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença decorre de norma legal cogente (art. 85, § 1o, CPC), independentemente de pedido expresso da parte exequente.
4. Se a restituição dos menores à genitora somente ocorreu após a concessão de tutela de urgência e a expedição de mandado de busca e apreensão, resta evidenciado que o cumprimento da obrigação não foi espontâneo, tendo sido necessária a atuação judicial para compelir o executado ao adimplemento.
5. A atuação judicial para compelir o cumprimento da obrigação justifica a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 1o e § 8o; CPC. art. 141.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0781385-69.2024.8.07.0016, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 26/06/2025; TJDFT, APC no 0711455-95.2023.8.07.0016, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 09/05/2024.